Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA BANCÁRIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO CDC. LIVRE PACTUAÇÃO. PEDIDO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE.
1. Os descontos praticados em conta bancária referentes à contratos regidos pelo CDC não encontram limitação de valores.
2. Os descontos em conta bancária não caracterizam violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que veda a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio devedor.
3. O pedido, como elemento da ação, delimita a pretensão da parte, e estabelece os contornos e alcance da atuação jurisdicional, sendo, portanto, possível a concessão parcial do que fora requerido.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.